Tribunal: TJDFT
Processo: 0747475-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747475-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. EMBARGADO: GLEIDE ISAAC COSTA TANIOS NEMER D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. para reformar decisão (ID 21175102) que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos no 0702237-88.2019.8.07.0014, deferiu a realização da perícia técnica e a concessão dos benefícios de gratuidade processual à embargada. Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão na decisão embargada, em virtude da garantia da aplicação da teoria da taxatividade mitigada, nos termos do julgamento do recurso especial repetitivo no Superior Tribunal de Justiça (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrigh. Sustenta que a determinação de realização de prova pericial cumulado com a concessão de gratuidade de justiça ao embargado culminará no dispendioso pagamento de honorários periciais pelo embargante que dificilmente serão ressarcidos ao final da demanda. Salienta que o rol do artigo 1.015 do CPC não pode ser interpretado de maneira literal, mas de maneira extensiva, de forma a abarcar outras hipóteses. Ressalta que a decisão proferida pelo juízo a quo foi proferida versando sobre matéria atinente ao mérito do processo, ensejando interposição do recurso de Agravo de Instrumento, conforme artigo 1.015, II, do CPC. Aponta, por fim, erro material referente ao apontamento do artigo 1.105 ao invés do artigo 1.015 do CPC. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos a fim de sanar os alegados vícios. Contrarrazões apresentadas (ID 21600254). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, §2o do CPC. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Quanto à contradição, é de se ressaltar que esta é impugnável pela via dos embargos declaratórios quando é interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte. Examinando os fundamentos esposados na decisão embargada, não se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante. Extrai-se que foram dirimidas, de forma clara e fundamentada, todas as questões postas, não se podendo caracterizar como omissão e contradição o fato de não terem sido adotados os posicionamentos defendidos pelo embargante, conforme verifica-se na fundamentação (ID 21113696): “De plano, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. De acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015, do CPC, conforme se vê: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, não contempla os termos da decisão agravada que versa sobre produção de prova pericial e o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária à agravada. Não se descuida ainda do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as questões poderão ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para a parte agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões.” Quanto à alegação dos embargantes de possibilidade de interpretação extensiva do rol do artigo 1.015, do CPC, e sua taxatividade mitigada, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mitigação é possível apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se amolda ao presente caso. Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que a embargante pretende, na verdade, o reexame da matéria decidida, o que não é permitido via embargos de declaração, sendo este o entendimento deste TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 2. A divergência, por si só, entre a fundamentação firmada na decisão embargada e nas razões trazidas pela parte não implica vício sanável pelos embargos de declaração. 3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não se verificar qualquer mácula prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo a parte se servir deste instrumento processual para o reexame de suas alegações. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.993767, 20150110136744APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 241/250)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar vícios presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna. 2. Os embargos de declaração serão rejeitados quando tiverem por pretensão o reexame do julgado, devendo o recorrente interpor o recurso adequado. (...) (Acórdão n.993847, 20140310216683APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 341/365)” Em relação ao erro material, trata-se de um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito. Assiste razão ao embargante ao apontar a existência de erro material em trecho da fundamentação da decisão embargada que indicou o artigo 1.105 do CPC, sendo que o correto seria o artigo 1.015 do CPC. Nesse ponto, a fim de corrigir mero erro material, impõe-se alterar o mencionado trecho da decisão (ID 21113696), sem efeitos infringentes, para constar a seguinte redação: “Convêm ressaltar, quanto a gratuidade de justiça, que o rol do artigo 1.015 supracitado não contempla a possibilidade de interposição de AGI contra decisão que defere assistência judiciária gratuita, mas tão somente contra decisão que rejeita ou revoga o pedido de gratuidade.” Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a embargante a pagar à embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o evidente erro material contido no fundamento da decisão embargada, a fim de constar a seguinte redação: “Convêm ressaltar, quanto a gratuidade de justiça, que o rol do artigo 1.015 supracitado não contempla a possibilidade de interposição de AGI contra decisão que defere assistência judiciária gratuita, mas tão somente contra decisão que rejeita ou revoga o pedido de gratuidade.” Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora